Tribunal: TJDFT
Processo: 0736468-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736468-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO AGRAVADO: DEMETRE CALIMERIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Correa Lima Galvão contra pronunciamento judicial proferido nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n. 0723765-52.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu em parte os embargos de declaração opostos por ela para afastar a necessidade de juntada da cópia da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e para complementar os esclarecimentos expostos (id 207601449 dos autos originários). A agravada alega que a decisão agravada modificou a sentença em seu prejuízo e promoveu o enriquecimento sem causa do agravado. Explica que a decisão agravada limita o ressarcimento e as indenizações às notas juntadas nos autos. Sustenta que a decisão agravada contraria a sentença ao limitar as indenizações às benfeitorias necessárias e úteis. Esclarece que há a comprovação de que o agravado participou de todas as decisões da obra, bem como da definição das benfeitorias, e afirmou que pagaria a sua parte. Acrescenta que o contrato de locação assinado pelas partes prevê o pagamento de indenização de todas as benfeitorias autorizadas expressamente. Destaca que a sentença reconhece a autorização expressa do agravado. Ressalta que as benfeitorias devem ser indenizadas conforme o percentual de cinquenta por cento (50%) estabelecido na sentença, sem distinção de sua modalidade. Afirma que o agravado participou de todas as decisões da obra e exigiu a feitura de benfeitorias voluptuárias. Alega a litigância de má-fé do agravado, reconhecida e declarada em sentença. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou a correção da sentença prolatada após embargos de declaração. Argumenta que a decisão agravada não aplicou os arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil. Explica que a sentença não pode ser modificada, mas apenas apurar os valores de acordo com o que foi decidido. Ressalta que a sentença condenou as partes ao pagamento de cinquenta por cento (50%) dos valores gastos na obra. Esclarece que ela suportou todos os gastos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para o devido cumprimento da sentença, com a consideração de todas as despesas informadas nos autos originários e a substituição daquelas com erros materiais, a substituição de notas repetidas e a aplicação do art. 81 do Código de Processo Civil. O preparo foi recolhido (id 63520889 e 63520895). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o seu integral conhecimento e provimento (id 63970880). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu ato judicial em que: 1) reiterou a determinação para que a agravante junte cópia da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; 2) intimou as partes para apresentarem planilha descritiva com data do pagamento, valor pago e valor atualizado; 3) intimou o agravado para apresentar planilha detalhada e atualizada dos aluguéis e de débitos acessórios (id 206900294 dos autos originários). A agravante opôs embargos de declaração contra o ato supramencionado (id 207591289 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos para afastar a necessidade de juntada de cópia da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e para complementar os esclarecimentos expostos (id 207601449 dos autos originários). Observo que o ato judicial de id 206900294 dos autos originários não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Limitou-se a intimá-las para o cumprir as diligências solicitadas e esclarecer alguns pontos, sem decidir questão processual ou imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O ato judicial de id 206900294 deve ser entendido como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau. O pronunciamento judicial que decidiu os embargos de declaração e a agravante indicou como decisão agravada possui natureza integrativa do ato contra o qual foi oposto, sem transmutar a sua natureza. Trata-se, portanto, de despacho de mero expediente. Destaco que o Juízo de Primeiro Grau somente apresentou novos esclarecimentos e excluiu algumas determinações do despacho anterior, sem decidir questão processual. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Confiram-se os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Acrescento a impossibilidade de vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil será aplicado quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se a lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[1] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.